Tribunal: TJSP
Processo: 1010927-21.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO. Para a caracterização ou não da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher o outro contratante. Ausência de elementos caracterizadores da liberdade na escolha de outro contratante. Venda casada configurada na hipótese. RECURSO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO. Para a caracterização ou não da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher o outro contratante. Ausência de elementos caracterizadores da liberdade na escolha de outro contratante. Venda casada configurada na hipótese. RECURSO DESPROVIDO.